Tribunal: STF
Processo: HC 246811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão de ministro, órgão fracionário da Corte e do próprio Plenário. 4. Agravo improvido.